Tribunal: TJSP
Processo: 2167691-34.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO. Contradição. Aplicação da multa prevista no artigo 940 do Código Civil. Má-fé na cobrança excessiva já reconhecida por decisão judicial aliado à cobrança judicial por parte do banco. Requisitos presentes. Decisão reformada em parte para desfazimento da contradição. Embargos acolhidos.